Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-98.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-98.2020.8.14.0052

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDOMIRO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800158-98.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO:

VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO:

JOSE ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC NÃO CONTRATADO
.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO.

MERA COBRANÇA OU SIMPLES ABORRECIMENTO AFASTADOS.
DANOS MORAIS.
RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E COIBIÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800158-98.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO:

VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO:

JOSE ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO BRADESCO S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de

São Domingos do Capim- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

1)

Declarar a nulidade dos descontos advindos do contrato nº

20170366672011563000;

2)

Condenar a Instituição Bancária na restituição simples, com correção pelo INPC

desde cada desembolso e

com acréscimo de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês, contados da citação e

3)

Condenar
BANCO BRADESCO S/A

ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais)” ( Pje ID

16027426,páginas 1-4).

Em razões recursais,
BANCO BRADESCO S/A
alude

os seguintes argumentos:

1)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento e

2)

Se existente o dano, que seu valor sofra a necessária redução.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 16027436, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:
0800158-98.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA ( VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO:

VALDOMIRO TRINDADE

ADVOGADO:

JOSE ANACLETO F. GARCIAS – OAB/PA 22.167

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível

eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Afasto o princípio da dialeticidade por entender que o Apelante rebate os fundamentos da sentença combatida a sofrer exame de mérito.

Sigamos então.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de não contratação de empréstimo consignado na modalidade RMC,
cenário fático não rebatido por
BANCO BRADESCO S/A
dado que se limitou a discutir os danos morais quanto à:

- inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança e

-se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A.

Argumento 1: Mera Cobrança e não Ato Ilícito do Desconto de Empréstimo Consignado na modalidade de RMC.

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados
.
Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023).

O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudulento, atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Logo, o empréstimo consignado na modalidade de RMC, com limite de cartão em R$ 749,00(setecentos e quarenta e nove reais), sofrendo desconto de R$ 37,48(trinta e sete reais e quarenta e oito centavos)

é, sem sombra de dúvida, reputado como ato ilícito porque fraudulento e danoso à própria sobrevivência do idoso de quase 70(setenta) anos de idade. (ID3991015, página 1).

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução

R$ 5.000,00(cinco mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É inadequado à questão litigiosa ora versada porque não gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a comportar a precisa

redução.

Argumento acolhido.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e

dar parcial provimento a Apelação Cível interposta

por
BANCO BRADESCO S/A
, apenas e tão somente, para reduzir o valor dos danos morais de R$ 5.000,00(cinco mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais),
segundo

fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/06/2024